Tribunal: TJMT
Processo: 0013298-12.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013298-12.2007.8.11.0041
Apelação no 0013298-12.2007.811.0041
Apelantes: Espólio de Leonidas Nascimento Vidigal e Regina Sena Vidigal
Apelados: Elifas Levi Parreira e Rose Marya Boabaid Parreira
Processo incluído na pauta de julgamento, entretanto, pendente de apreciação de pedido de assistência judiciária.
Proceda-se, pois, a exclusão deste processo da pauta de julgamento.
A Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Imóvel foi proposta contra Leônidas Nascimento Vidigal, que era médico, e sua esposa, Sra. Regina Macedo de Sena, do lar. Todavia, em razão do falecimento de Leônidas foi retificado o polo passivo para constar que a ação tramita em face do Espólio de Leonidas Nascimento Vidigal e de Regina Macedo de Sena, conforme despacho de fls. 318 (id. 101151060).
Referida ação foi julgada parcialmente procedente para determinar a rescisão da compra e venda e a restituição de valor pelos autores apelados, bem como o pagamento de indenização, pelos requeridos, aqui apelantes, pelo uso do imóvel objeto da lide e de danos morais de R$30.000,00.
Ao interpor seu apelo os requeridos postularam o deferimento de assistência judiciária e, ao serem intimados para comprovarem a alegada hipossuficiência, arguida nas razões do apelo, os recorrente, Espólio de Leônidas e Regina, demonstraram APENAS os rendimentos exclusivos de Regina Macedo de Sena (pensão por morte nos valores líquidos de R$7.105,25 no período de 01.5 a 31/5/2021, R$5.886,92 no período de 01.6 a 31.6/2021 e de R$3.574,54 no período de 01.7 a 31.7.2021 – id. 101151080).
Deixaram, entretanto, de comprovar as despesas de Regina, bem assim, também não comprovaram eventuais condições do Espólio, notadamente, a existência ou inexistência de patrimônio a inventariar, rendimentos, etc.
Apenas alegaram que o Espólio não tem valores a receber e que figura como executado em determinações outras ações. Todavia, nada comprovaram.
Sucede que a falta de comprovação do quanto Regina compromete para arcar com os gastos com sua subsistência, aliada à mera alegação de que o de cujus não deixou valores a receber e que figura como executado em outras ações, impossibilitam o deferimento do pedido de assistência judiciária, porquanto não preenchem os pressupostos do pleito.
O deferimento do pedido de assistência judiciária desafia a comprovação da incapacidade da parte de arcar com as despesas do processo e simples alegações, sem prova, não suprem a necessidade exigida pelo regramento especifico (art. 98 do CPC).
Logo, à mingua de comprovação da alegada hipossuficiência, indefere-se o pedido de assistência judiciária formulado nas razões deste apelo, bem assim, determina-se a intimação dos recorrentes para, em cinco dias, efetuarem o preparo no valor simples, sob pena de deserção.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)